Tribunal: STF
Processo: ARE 1574600
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO DE TERCEIRO. DIREITO AO SILÊNCIO DE TERCEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar na residência de corréu e desrespeito ao direito ao silêncio de corréu. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se cabe postular, em nome próprio, a tutela de direitos de terceiro; e (ii) saber se é adequado o extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fático-probatória.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É ilegítimo pleitear, em nome próprio, sem autorização em lei, a tutela de interesses de terceiro.

    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Colegiado de origem – quanto à inexistência de violação de domicílio de corréu e de prejuízo ao recorrente decorrente de depoimento prestado por corréu na fase policial –, seria necessário o reexame do conjunto fático, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.